Tribunal: STF
Processo: ARE 1426478
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, XXXVI, LIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS CAUTELARES. APELAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FRAUDE EM PAGAMENTO, EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CORRUPÇÃO PASSIVA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ARTS. 171, § 3º, 282, 299, 312, 313-A, 317, § 2º, 321 E 332, TODOS DO CÓDIGO PENAL), FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013). CRIMES ENVOLVENDO BURLA AO SIGUS (SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE USUSÁRIOS DO SUS). INDEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO PREVENTIVA E TEMPORÁRIA E AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO DE PARTE DOS INVESTIGADOS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM RELAÇÃO A UM AGENTE POLÍTICO ENVOLVIDO NOS CRIMES INVESTIGADOS. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937 DO STF. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL. MEDIDA RESPALDADA NO ART. 240, § 1º, CPP. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANTERIORES OBTIDOS MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVAS DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS E DE INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR EM FACE DE UMA AGENTE. ART. 318, III, E 318-A DO CPP. PRISÃO TEMPORÁRIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES E COM FUNDADAS RAZÕES EM DESFAVOR DE UM DOS INVESTIGADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, I E III, ‘l’, DA LEI . 7.960/1989. AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE OCUPAR CARGO PÚBLICO EM FACE DE CINCO ENVOLVIDOS. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADOS. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS APONTAM PARA O COMETIMENTO DOS CRIMES ENTRE 2017 E 2018, DURANTE O EXERCÍCIO DOS CARGOS. MEDIDA JUSTIFICADA. DEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DO SIGILO SOBRE O PRESENTE RECURSO E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS, ATÉ A DEFLAGRAÇÃO DE OPERAÇÃO CORRELATA. ART. 792, § 1º, CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIII e LIV, da Constituição Federal. 



    Alega que “o caso em comento revela uma série de violações ao processo penal em si, bem como as prerrogativas conferidas ao detentor de mandato eletivo de Deputado Estadual, notadamente quando se verifica nos autos que referência/citação à parlamentar com assento na AL/RN já eram consabidas pela Promotoria de Justiça pelo menos desde 05 de fevereiro de 2020”. 



    Sustenta, em síntese, que “há muito o Supremo Tribunal Federal vem rechaçando a possibilidade de abertura de investigações contra parlamentares que detém prerrogativas de foro sem que os autos se submetam ao crivo do juiz natural, ou seja, ao tribunal com competência constitucional para análise da matéria desde o seu nascedouro”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a parte recorrente não demonstrou, na forma do art. 1.035, § 2º do CPC, em tópico preliminar destacado, a existência da repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte, limitando sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar. 



    Neste sentido, foram fixadas as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” . 



    Confira-se a ementa daquele paradigmático julgamento: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa



    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.



    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.



    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.



    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.



    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais do STF ou de qualquer outro órgão não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.



    III. Conclusão



    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância“. (AP 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 11/12/2018) 



    Ademais, no julgamento do INQ 4.703-QO, a c. Primeira Turma reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares, in verbis:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’; e de que ‘(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.



    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados.



    5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso”. (Inq. 4.703/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)



    In casu, o acórdão recorrido assentou que “a narrativa inicial revela que o parlamentar ora investigado teria praticado condutas delitivas - descritas como peculato eletrônico, falsidade ideológica e corrupção passiva, realizadas no âmbito de investigação sobre inserção de dados falsos, e alteração de dados, em sistema informatizado do SUS (Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários do SUS - SIGUS) - que nada têm a ver com as suas atribuições como deputado estadual, cargo eletivo em que se encontra em exercício”, ressaltando-se que “não há a necessária causalidade entre os crimes imputados e as funções regulares do parlamentar investigado, o que, de fato, afasta deste a possibilidade de reconhecimento de foro por prerrogativa de função, devendo a investigação seguir no primeiro grau de jurisdição, que é a regra”. 



    Portanto, os fatos imputados ao recorrente foram praticados em um contexto que não se relaciona com o mandato que ocupa. Disto resulta que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não figura como o juízo competente para o feito. 



    Consectariamente, a insurgência não merece ser acolhida. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente